Tribunal: TJDFT
Processo: 0736784-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE, POR INTEGRAR A CADEIA PRODUTIVA, RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR PELA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (RESOLUÇÃO DO BACEN 3.954, ART. 2o, E CDC, ARTIGOS 7o, PARÁGRAFO ÚNICO; 14, “CAPUT” E 25, § 1o). RECURSO PROVIDO.

I. Aquisição, em 10.12.2019 e 12.12.2019, de moeda estrangeira (euro e dólar) perante a requerida IEX AGENCIA DE TURISMO com promessa de saque, em 1o.4.2020, da quantia equivalente a R$ 22.150,00. Em razão do inadimplemento, em 25.5.2020, teria sido realizado acordo entre a parte requerente e as partes requeridas J.M.O e a J & B VIAGENS E TURISMO, representada pelo também demandado J.M.O (também sócio da IEX AGENCIA DE TURISMO), assumiria a dívida e se comprometeria a restituir ao consumidor a quantia de R$ 23.247,00. Aduz o consumidor que a empresa B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA., à época da celebração do negócio jurídico, era a responsável pela requerida IEX AGÊNCIA DE VIAGENS, razão pela qual entende ser devida a sua inclusão no polo passivo da ação.
II. A pretensão recursal pauta-se na reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, na medida em que, conforme consulta perante o BACEN, no período de 02.10.2012 a 22.1o.2020, a aludida empresa atuaria como correspondente cambial da requerida IEX AGÊNCIA DE VIAGENS. Assim, por estar inserida na cadeia de fornecimento do serviço, estaria justificada a sua inclusão no polo passivo do processo.
III. No presente caso, incontroverso que: (a) o consumidor, em 10.12.2019 e 12.12.2019, celebrou contrato à aquisição de moeda estrangeira com a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS (ID 23789804); (b) conforme resposta da área técnica do BACEN, “o vínculo de correspondente cambial da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA. (CNPJ 16.745.130) com a B & T Corretora de Câmbio (CNPJ 73.622.748) se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020” (ID 23790659); (c) o acordo firmado entre o requerente e os requeridos J.M.O e a empresa J & B VIAGENS DE TURISMO, que de certo modo estariam a adimplir dívida de terceiro (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS) não foi cumprido; (d) a cláusula resolutiva do acordo somente se daria após a completa quitação (ID 23789805 – p.8), o que não ocorreu.
IV. Por conseguinte, resulta a legitimidade para figurarem no polo passivo a empresa devedora originária IEX AGÊNCIA DE VIAGENS; a sua correspondente cambial B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, ao tempo da celebração do negócio jurídico com o requerente; a empresa J & B VIAGENS DE TURISMO e o sócio responsável J.M.O. (das empresas IEX e J & B).
V. No ponto, é de se ressaltar que o acordo (não cumprido) não constituiria absoluta novação para efeito de excluir os legitimados originários à cobrança do valor pago e não restituído.
VI. No mais, é de se relembrar do art. 2o da Resolução do Bacen 3.954, o qual reza que as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. Assim, por integrar a cadeia produtiva, a empresa B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. também responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único; 14, caput e 25, § 1o). Precedentes: TJDFT, 6a T. Cível, acórdão 1306013, DJE 16.12.2020; 2a T. Cível, acórdão 1303402, DJE 21.1o.2021; 5a T. Cível, acórdão 1306166, DJE 21.1o.2021.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada tão somente para reconhecer a legitimidade passiva da empresa B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. e, por conseguinte, a sua solidariedade passiva aos termos da condenação imposta no “decisum”. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9099/95, arts. 46 e 55).